Tribunal: TJSP
Processo: 2183327-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Processual civil- pedido de gratuidade formulado nesta instância- benesse concedida nos autos da ação principal- presunção lógica de hipossuficiência- benefício deferido.

Agravo de instrumento – locação de imóvel- ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que trouxe deferida a penhora de 10%(dez por cento) dos rendimentos líquidos da

Ementa:
Processual civil- pedido de gratuidade formulado nesta instância- benesse concedida nos autos da ação principal- presunção lógica de hipossuficiência- benefício deferido.

Agravo de instrumento – locação de imóvel- ação de cobrança em passo de cumprimento de sentença- insurgência contra decisão que trouxe deferida a penhora de 10%(dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada/agravante- inconsistência- impenhorabilidade relativa – ponderação da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, efetividade da tutela jurisdicional e vedação à supressão de direito fundamental – precedente do e. Superior Tribunal de Justiça – decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183327-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SUELI
VOGEL, é agravado VANDERLEI ROVIGATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
2
Voto n. 9691- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2183327-16.2020.8.26.0000
Origem: 6a Vara Cível do Foro de Campinas
Agravante: Sueli Vogel
Agravado: Vanderlei Rovigatti
Processual civil- pedido de gratuidade formulado nesta
instância- benesse concedida nos autos da ação principal-
presunção lógica de hipossuficiência- benefício deferido.
Agravo de instrumento
locação de imóvel- ação de
cobrança em passo de cumprimento de sentença-
insurgência contra decisão que trouxe deferida a penhora de
10%(dez por cento) dos rendimentos líquidos da executada/agravante- inconsistência- impenhorabilidade relativa
ponderação da dignidade da pessoa humana,
mínimo existencial, efetividade da tutela jurisdicional e
vedação à supressão de direito fundamental precedente do
e. Superior Tribunal de Justiça
decisão preservada-
recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Sueli Vogel em
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado de autos de ação de cobrança, em passo
de cumprimento de sentença, que lhe move Vanderlei
Rovigatti; insurge-se a agravante/executada contra r. decisão
que trouxe deferida a penhora de 10%(dez por cento) do seu
salário líquido até o integral pagamento da dívida; agita, com
anúncio de prequestionamento, a impenhorabilidade absoluta
do numerário constrito, posto proveniente de salário artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
3
833, IV, do CPC, ajuntando, na esteira, imprescindível à sua
manutenção e a de sua família; salienta, ao lado disso, não
demonstrada a percepção de rendimentos elevados, o que faz
inibir a constrição parcial levada a efeito na origem.
Recurso tempestivo, registradas pretensão
de gratuidade e dispensa da oferta de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
Impõe-se, de largada, por envolver questão
jungida à admissibilidade do recurso, o exame do pedido de
extensão da benesse da gratuidade deferida nos autos da
ação de origem- ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de alugueres; e no alusivo de se ver
o disposto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV,
isto é, o “Estado prestará assistência judiciária integral e
gratuita aos que comprovarem” insuficiência de recursos; já a
Lei n. 1.060/50 estabelecia em seu então vigente artigo 4o,
“caput”, como único requisito à concessão do benefício, a
assertiva, em petição, da impossibilidade de suporte das
custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo do
sustento próprio ou da família.
E à vista da declaração de hipossuficiência
financeira (fl.65), abrigado emergiu, naqueles, pela sentença
em fls. 88/90, o perseguido benefício, de modo que o estendo
a estes; anote-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
4
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança
em passo de cumprimento de sentença; objetiva o exequente
o recebimento de locativos vencidos desde maio de 2014,
além de multa no valor de três alugueres; intimada a
executada ao pagamento do débito, e a inércia; esgotadas as
tentativas de satisfação do débito, em relevo expedição de
ofícios ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, bem assim
inscrição do nome da executada em lista de inadimplentes, e
pedira o exequente a penhora de 10%(dez por cento) dos
vencimentos da executado- o que acolhido.
A
insurgência,
“data
venia”,
não
comporta abrigo; o Código de Processo Civil de 1973, em seu
artigo
649,
inciso
IV,
disciplinava
“absolutamente

impenhoráveis
” os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações,
proventos
de
aposentadoria,
pensões,
pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal; a Lei adjetiva Civil em vigor, no entanto,
relativizando o regime da impenhorabilidade, fez à margem a
locução “absolutamente
” e dispôs, no artigo 833, emergirem
aludidos bens “impenhoráveis
”.
A egrégia Corte Especial do c. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do EREsp no 1.582.475/MG,
relator sua excelência o ministro Benedito Gonçalves, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
5
ponderando o postulado da dignidade da pessoa do devedor e
a teoria do mínimo existencial, de um lado, e o princípio da
efetividade da tutela jurisdicional e a vedação à supressão de
direito fundamental, de outro, firmou entendimento no sentido
da possibilidade da penhora de percentual dos salários,
proventos, etc., desde que preservado o sustento digno do
devedor e da sua família; confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO
ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE
DE
PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO
EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra
geral de impenhorabilidade dos vencimentos do
devedor está sujeita apenas à exceção explícita
prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente
em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda
mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido
deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a
partir da Constituição da República, que veda a
supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a
proteção à dignidade do devedor, com a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
6
do mínimo existencial e de um padrão de vida digno
em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado,
o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do
possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve
reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar
dessa
diretriz
com
o
fim
de
impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do
exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade
daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral
da
impenhorabilidade
de
salários,
vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV,
do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7.
Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL,
julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe
16/10/2018)
“In casu”, de se ver, a agravante/executada
ocupa cargo público no Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina; auferira, no ano de 2019, rendimentos no
volume de R$ 144.558,92 (cento e quarenta e quatro mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183327-16.2020.8.26.0000 -Voto no 9691 RA
7
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois
centavos), conforme se extrai da declaração de imposto de
renda em fls. 96/104 dos autos de origem; impositiva, assim,
sublinhadas as circunstâncias- silêncio da devedora, volume
e origem locatícia do crédito - a mantença da restrição.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator